Tribunal: TJSP
Processo: 2215526-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Guarulhos – IPTU de 2019 e 20220 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução que merece ser mantida - Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Decisão mantida com prosseguimento da execução contra a CDHU – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215526-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS; Data do Julgamento: 29/10/2022; Data de Registro: 29/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/10/2022

Data de publicação:

29/10/2022

Ementa:
Ementa: Ementa: Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Guarulhos – IPTU de 2019 e 20220 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução que merece ser mantida - Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia

Ementa:
Ementa: Ementa: Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Guarulhos – IPTU de 2019 e 20220 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução que merece ser mantida - Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Decisão mantida com prosseguimento da execução contra a CDHU – Recurso não provido.